Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Convivência familiar. Visitação avoenga. Melhor interesse da criança. Risco à integridade emocional e psicológica. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de regulamentação de visitas formulado por avó paterna em face da genitora do menor, nos autos de ação de convivência familiar. A parte apelante alegou ausência de fatos concretos que desabonem sua conduta, inexistência de ação penal contra o genitor e pleiteou a fixação de regime de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a regulamentação de visitas entre a avó paterna e o neto, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à convivência familiar entre avós e netos não é absoluto, devendo ceder diante de situações que coloquem em risco a saúde física, emocional ou psicológica da criança, conforme previsão constitucional e infraconstitucional.
4. Laudos técnicos recentes apontam que o contato do menor com familiares paternos, inclusive a avó, representa risco à sua integridade emocional, em razão de: (a) violência sexual supostamente praticada pelo genitor, mesmo sob supervisão da avó; (b) postura negacionista da requerente; (c) ausência de vínculo afetivo seguro; e (d) rejeição expressa do menor ao convívio com o grupo paterno.
5. O parecer técnico do NERAF concluiu que qualquer forma de contato com os familiares paternos pode causar retrocessos emocionais e comportamentais, recomendando a manutenção da atual organização familiar, com guarda unilateral pela genitora e suspensão do convívio com o ramo paterno. A manifestação da criança, corroborada por acompanhamento psicológico, reforça a rejeição ao convívio com a avó e o pai, indicando perda de confiança na função protetiva desses familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O direito à convivência familiar dos avós com os netos não é absoluto e deve ser afastado quando demonstrado risco à integridade emocional da criança. 2. A rejeição expressa do menor ao convívio com familiares paternos, aliada a laudos técnicos que indicam prejuízos emocionais, justifica a manutenção da suspensão das visitas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 6o e 19; CC, art. 1.589, parágrafo único.